Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-43.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Fraude à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 15.508.869/0001-19 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS E CESSÃO DE CRÉDITO EM DATAS PRETÉRITAS À FORMAÇÃO DO TÍTULO - FRAUDE À EXECUÇÃO INDEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É necessário, para a configuração da fraude à execução que, ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de sentença de Honorários de n. 1005548-56.2018.8.11.0041, manejado nos autos da Ação de Despejo com Pedido Liminar para Desocupação c/c Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança, ajuizada em face de
GILBERTO NERVO
, indeferiu o pedido de reconhecimento de Fraude à Execução em relação à 33,33% dos imóveis rurais matriculados sob o n. 3228 e 4804, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

Para tanto, o agravante alega que os requisitos para configuração da fraude à execução restaram devidamente demonstrados, haja vista que a execução foi proposta em 21/09/2018, com a respectiva averbação premonitória às margens da matrícula 3228 em 03/04/2019, ou seja, antes da cessão de créditos à terceiros (Agroapoio).

Diz que todas as partes envolvidas tinham conhecimento das dívidas e da demanda existente contra o agravado, porém, mesmo assim, optaram por ceder crédito a terceiros de forma não preferencial.

Acrescenta que a própria averbação premonitória dos autos em epígrafe foi realizada anteriormente à da empresa Agroapoio.

Aduz que a manutenção da decisão agravada poderá gerar grave dano processual, uma vez que o único imóvel do agravado foi vendido, havendo três parcelas a serem pagas nas datas de 30/03/2023 – 30/03/2024 e 30/03/2025, de modo que, caso não seja decretada a fraude à execução, perderá a chance de receber o quanto devido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 157697683)

Contrarrazões de terceiros interessados acostadas à id. de n. 158734180.

Decorrido o prazo para o agravado apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da Fraude à Execução em relação à 33,33% dos imóveis rurais matriculados sob os ns. 3228 e 4804, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

Acerca da questão, o art. 792 do Código de Processo Civil e incisos, estabelece o seguinte:

“
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
”.

Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que, para a configuração da fraude à execução, é necessário que ao tempo da alienação ou oneração do bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, seja capaz de reduzi-lo à insolvência.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, pelo verbete de Súmula 375, que, além do registro do bem, faz-se necessária a má-fé do adquirente, “in verbis”:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)”

Com efeito, da acurada análise dos autos, constata-se que, a alienação do bem litigioso ocorreu em 29/09/2017 e a cessão dos créditos para a Agropoio de 15/10/2018, enquanto que o título executivo só tomou forma em 08/05/2019, quando proferida a sentença homologatória.

Ou seja, os eventos referentes à venda e cessão de crédito ocorreram em datas muito anteriores à formação do título executivo, razão pela qual não há que se falar em fraude à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos em Lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente.

Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim.

(N.U 0007664-13.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023